Tribunal: CARF
Processo: 13982.720072/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720072/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE
MINEIRO

LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito
presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação
às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de
Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação
humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO. FRETES DESCONTADOS DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo encargo
tenha recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
PIS/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
OPERAÇÕES COM COOPERADO. APROVEITAMENTO. LIMITAÇÃO.
O aproveitamento dos créditos presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins
cumulativos, descontados sobre a recepção do leite in natura recebido de
cooperado, fica limitado às operações no mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor das contribuições devidas, em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos dele derivados, após efetuadas as
exclusões previstas em lei.
A limitação no aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria do PIS
e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720072/2016-88
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Em 21/01/2016 a contribuinte identificada acima, cooperativa agropecuária,
apresentou em formulário papel Pedido de Ressarcimento de R$ 145.026,88, valor que
estaria relacionado ao crédito presumido apurado no 4° trimestre de 2011 na forma do
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, referente à custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e seus derivados, mais especificamente sobre as
aquisições de leite in natura, cujo direito ao ressarcimento teria fundamento no
disposto no art. 4° da lei n° 13.137, de 2015 e Decreto n° 8.533, de 2015.
Abriu-se procedimento fiscal para a aferição da legitimidade do presente e de
outros pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins referentes a períodos de apuração
compreendidos do 1° trimestre de 2009 ao 4° trimestre de 2011. Os resultados dos
trabalhos foram relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Segundo a autoridade responsável, os seguintes estabelecimentos da cooperativa
realizaram operações de entrada e saída com interesse para a tributação do PIS e da
Cofins:

Segundo o Termo, o direito creditório solicitado nos pedidos de ressarcimento
teria como origem créditos básicos e créditos presumidos.
Os primeiros estariam vinculados à aquisição, no mercado interno, de insumos
para a fabricação de laticínios e de rações animais; à compra de mercadorias para
revenda no supermercado, nas lojas agroveterinárias e nos postos de combustíveis,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

além de créditos básicos calculados sobre despesas de alugueis, armazenagem e frete
nas operações de venda e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Os créditos presumidos, que são os tratados no presente, por sua vez, referem-se
à aquisição, de pessoas físicas, de leite in natura resfriado destinado, a maior parte,
para a revenda a granel e pequena parte para industrialização de laticínios; e também à
compra de milho debulhado para fabricação de rações, sendo uma pequena fração do
milho adquirido direcionada a revenda, com incidência de PIS e de Cofins.
O relato segue com os detalhes dos trabalhos de auditoria.
Com base nos livros, documentos, memórias de cálculo, arquivos digitais e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, a autoridade analisou a apuração dos
débitos e a composição dos créditos de PIS e de Cofins segundo o regime da não
cumulatividade. O resultado dessa análise levou aos ajustes e à consolidação de
valores demonstrados nos Anexos ao Termo de Verificação Fiscal, conforme resume o
texto do documento:
14. O anexo 1, intitulado Receitas de vendas c/suspensão a NAO ASSOCIADOS sem o
cumprimento das condições legais, demonstra os valores mensais, por
mercadoria/produto, das revendas de mercadorias e vendas de produtos a NAO
ASSOCIADOS da cooperativa com a suspensão instituída pelo artigo 54 da Lei
12.350/2010 e regulamentada pelos artigos 2o a 4° da Instrução Normativa RFB
1.157/2011 conforme definido no parágrafo único do citado artigo 54, mas sem o
atendimento, por parte do sujeito passivo fiscalizado, às condições estabelecidas na
norma regulamentadora.
Os dois primeiros itens do anexo 1, Caroço de algodão (Código 7545, NCM
2306.10.00) e Farelo de soja (Código 3623, NCM 2304.00.90), se referem a
mercadorias adquiridas como insumos porém revendidas a terceiros, pessoas físicas,
contrariando o §1° do artigo 4° da IN RFB 1.157/2011 que veda a suspensão nos casos
de destinação à revenda desses itens.
Os demais itens do anexo 1 se referem a preparações dos tipos utilizados na alimentação
de animais vivos classificados nas posições 01.03 (suínos) e 01.05 (aves domésticas),
classificadas no código 2309.90 da NCM, cuja suspensão não é obrigatória, conforme
depreende-se da leitura atenta do artigo 4° e seus incisos da IN RFB 1.157/2011. Para
esses itens foram descumpridas as condições estabelecidas tanto no §2° do artigo 2°
(registro expresso da suspensão nas notas fiscais de vendas) quanto no §1 ° do artigo 3°
(estorno dos créditos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos
vendidos com suspensão), ambos da IN RFB 1.157/2011, citados no subitem "8.2 "
supra.
O anexo 2 explicita os Ajustes das Exclusões permitidas às Sociedades Cooperativas. O
sujeito passivo utilizou indevidamente como exclusão das bases de cálculo dos débitos
de PIS e COFINS valores referentes a todas as vendas de mercadorias tributadas por
essas contribuições aos seus associados, inclusive aquelas realizadas pelos postos de
combustíveis, cujas mercadorias vendidas não se vinculam diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa, conforme
exigido no §1° do artigo 15 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
e por isso não podem ser excluídas das bases de cálculo. Nesse anexo apresentamos os
totalizadores mensais dessas vendas por estabelecimento.
O anexo 3, denominado Cálculo dos Débitos de COFINS e PIS e dos Percentuais das
Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, demonstra os valores
mensais por tipo de receita (incluindo os valores do anexo 1 na linha 1.1= Receita de
Vendas de Bens e Serviços - Tributados e excluindo-os da linha 1.6= Receita com
Suspensão da Contribuição), valores mensais das exclusões permitidas às cooperativas,
inclusive com os ajustes do anexo 2, as bases de cálculo mensais e os valores calculados
dos débitos de COFINS e PIS, bem como os percentuais mensais das receitas tributadas
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

no mercado interno e daquelas não tributadas, com as respectivas fórmulas utilizadas
nos cálculos.
No anexo 4, denominado Percentuais de industrialização do leite in natura adquirido de
pessoas físicas ou com suspensão de COFINS/PIS, demonstramos os percentuais
referentes à utilização do leite adquirido, com base nas informações prestadas pelo
sujeito passivo em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 001. Esses percentuais
mensais são relevantes na apuração dos créditos presumidos vinculados, uma vez que as
vendas com suspensão obrigatória das contribuições COFINS e PIS impedem o
aproveitamento desses créditos pela cooperativa adquirente, conforme consta no §4° do
artigo 8° da Lei 10.925/2004, transcrito no item 12.
No anexo 5, Cálculo dos créditos presumidos referentes à aquisição de leite in natura,
constam os totalizadores mensais considerados como bases de cálculo na apuração dos
créditos presumidos de COFINS e PIS referentes às aquisições de leite in natura
fornecidos por pessoas físicas ou com suspensão (coluna C), utilizando os percentuais
de industrialização apurados no anexo 4 (coluna B). Nesse anexo 5 foram computados
como redução das bases de cálculo dos créditos presumidos referentes à aquisição de
leite cru, os fretes descontados das pessoas físicas fornecedoras conforme dados
fornecidos pelo sujeito passivo, uma vez que esses valores integraram o valor total da
nota fiscal de aquisição. Nesse anexo também foram demonstrados os valores mensais
apurados de COFINS e PIS pela fiscalização (colunas D e E), comparando-os com
aqueles informados nos DACON (colunas F e G) e apresentando os valores das glosas
nas colunas H e I.
Conforme transcrito no subitem "7.4" deste termo, nos meses de jan/2009 a dez/2009 o
sujeito passivo efetuou ajustes negativos nos DACON (linha 28 das fichas 06A e 16A),
limitando os créditos presumidos das contribuições PIS e COFINS aos valores dos
débitos das mesmas em cada mês. Por conseguinte, não ocorreram glosas para esse
período.
19.
No anexo 6, Cálculo dos Créditos de COFINS e PIS vinculados às Receitas
Tributadas e Não Tributadas, foram demonstrados os cálculos dos valores
mensais referentes aos créditos básicos e presumidos de COFINS e PIS, com seus
respectivos componentes e fórmulas utilizadas, sendo que os percentuais de
receitas tributadas e não tributadas utilizados nesse anexo foram demonstrados
no anexo 3.
Os montantes mensais das bases de cálculo com direito aos créditos presumidos
vinculados à aquisição de leite in natura de pessoas físicas foram obtidos por meio da
exclusão proporcional das revendas a granel de leite in natura resfriado com a suspensão
obrigatória das contribuições COFINS e PIS nos termos do artigo 9° da Lei
10.925/2004 (conforme demonstrado no anexo 4), já que o aproveitamento do crédito
presumido referente a essas aquisições é vedado expressamente pelo §4° do artigo 8°
da Lei 10.925/2004.
Na linha I=Devolução de Vendas Sujeitas às Alíquotas de 1,65% e 7,6 %,
foi glosada da base de cálculo dos créditos das contribuições o valor de R$422.426,50,
incluído indevidamente na memória de cálculo e DACON do sujeito passivo por se
tratar de devolução parcial de venda cuja receita não foi tributada, venda de leite cru
resfriado respaldada pela nota fiscal de saída n° 150953, de 01/06/2009, emitida pelo
estabelecimento matriz da cooperativa, com CFOP 6.922 (venda para entrega futura),
tendo como destinatário o CNPJ 72.961.568/0001-80, Cia de Alimentos Gloria. A nota
fiscal de devolução foi escriturada pela cooperativa em 16/06/2009, com o CFOP 2.202
(Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), emitida pelo
CNPJ supracitado, no valor de R$422.426,50.
20.
No anexo 7, Controle dos Créditos de COFINS e PIS antes dos
Ressarcimentos, demonstramos o controle de utilização e saldos mensais dos
créditos básicos e presumidos de COFINS e PIS, vinculados às receitas
tributadas e às receitas não tributadas, antes do desconto dos valores objetos dos
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Pedidos de Ressarcimento Os valores referentes a créditos passíveis de
ressarcimento encontram-se negritados.
Nesse anexo fica demonstrada a utilização integral de todos os demais créditos,
não vinculados aos pedidos de ressarcimento elencados no item 22 deste termo, como
dedução dos valores devidos das contribuições no período auditado, restando saldo
zero de todos esses créditos em dezembro de 2011.
Em janeiro de 2009 foram incluídos os saldos disponíveis de períodos anteriores,
conforme apurados em procedimento fiscal encerrado em DEZ/2015, ou seja, créditos
referentes ao mercado interno vinculados a receitas tributadas, cujos saldos disponíveis
em dezembro de 2008 eram: COFINS = R$ 63.683,96 e PIS = R$ 13.826,10. No caso
sob análise, são passíveis de ressarcimento no final de cada trimestre-calendário de
apuração apenas os créditos básicos (ou seja, aqueles apurados na forma do art. 3° da
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003) referentes aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme
artigo 21 da Instrução Normativa SRF 600/2005 e artigo 27 da Instrução Normativa
RFB 900/2008. Os saldos de créditos presumidos sobre aquisição de leite in natura
acumulados até 01/10/2015, quando apurados corretamente na forma do artigo 8° da Lei
10.925/2004, passaram a ser ressarcíveis nos termos do disposto na Lei 13.137/2015.
21.
No anexo 8, Créditos de COFINS e PIS pleiteados em Pedidos de
Ressarcimento, apurados pela Fiscalização e respectivos Valores das Glosas,
comparamos os valores pleiteados pelo sujeito passivo em seus Pedidos de
Ressarcimento eletrônicos com aqueles apurados pela fiscalização e
demonstrados nos anexos 1 a 7 deste termo, especificando na última coluna os
valores trimestrais das glosas por insuficiência de saldo disponível de créditos a
ressarcir.
22.
No anexo 9, Resumo dos Créditos de COFINS e PIS, Pleiteados, Procedentes
e Glosados por Pedido de Ressarcimento (PER), resumimos os
valores
constantes do anexo 8 trimestralmente, por Pedido de Ressarcimento eletrônico
apresentado pelo sujeito passivo, cujos dados reproduzimos no quadro a seguir

23. Conforme relatado no subitem "5.5" deste termo, o sujeito passivo
formalizou novos pedidos de ressarcimento manuais, referentes a supostos
créditos presumidos de COFINS e PIS acumulados nos anos-calendário 2010 e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

2011, vinculados a aquisição de leite in natura na forma do art. 8° da Lei
10.925/2004. A possibilidade do ressarcimento desses créditos foi instituída
pela Lei 13.137/2015 e regulamentada pelo artigo 33 do Decreto 8.533/2015.
No entanto, verificamos durante este procedimento fiscal a inexistência de
saldos disponíveis de créditos presumidos a ressarcir, como já descrito nos itens
10 a 12, 18 e 20 deste termo. Por isso, todos os valores pleiteados devem ser
indeferidos como resumido no quadro a seguir transcrito

Diante da inexistência de saldo de créditos presumidos apontada no resultado do
procedimento fiscal, a Seção de Orientação e Análise Tributária - Saort da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Divinópolis - MG emitiu Despacho Decisório
indeferindo o pedido de ressarcimento,
Notificada do despacho decisório em 26/08/2016, em 27/09/2016 a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade pontuando em síntese o que segue:

Objeto Social e Origem do Crédito
a recorrente é sociedade cooperativa e no exercício de seus objetivos sociais
recebe a produção de leite de seus cooperados, executa a análise laboratorial, a
filtragem e o resfriamento do leite, posteriormente destinando parte dele para
industrialização própria e parte para a comercialização a granel a outras indústrias;
tendo em conta as operações realizadas, caracteriza-se como pessoa jurídica que
produz mercadorias de origem animal classificadas no capítulo 4 da NCM, destinada à
alimentação humana ou animal fazendo jus ao crédito presumido nas aquisições de
leite in natura conforme previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004; com a
publicação da Lei n° 13.137, de 2015, e do Decreto n° 8.533, do mesmo ano, que
autorizaram o ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite in natura,
formalizou os pedidos de ressarcimento do saldo de crédito presumido acumulado em
função das vendas sujeitas a suspensão, não incidência e alíquota zero;

Direito ao crédito presumido - Atividades Agroindustriais
• a sociedade cooperativa produz os bens relacionados no caput do art. 8° da Lei
n° 10.925, de 2004, o que lhe garante o direito ao crédito presumido, visto que recebe
a produção de leite in natura de seus cooperados e também adquire leite de outras
cooperativas de produtores não cooperados; o leite in natura é utilizado nos processos
produtivos da recorrente resultando em produtos do capítulo 4 da NCM;
• o crédito presumido apropriado sobre as aquisições de leite in natura foi
glosado sob a alegação de que as vendas de leite in natura resfriado ocorrem
obrigatoriamente com suspensão e, nesse caso, existe vedação ao crédito prevista no §
4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004; com base nessa premissa, a fiscalização
glosou o crédito presumido proporcionalmente às vendas de leite in natura com
suspensão das contribuições;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

• no entanto, a fiscalização não considerou as disposições do art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, que autoriza a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados
às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e
da Cofins;
• a referida disposição da Lei n° 11.033, de 2004, é anterior à Lei n° 10.925, de
2004, e mais específica que esta, podendo-se concluir que a autoridade fiscal invocou
dispositivo revogado para negar o direito da interessada;

Direito ao crédito presumido - Processo Produtivo da Recorrente
• alega a autoridade que a maior parte do leite in natura adquirido pela
cooperativa foi revendido para outras pessoas jurídicas, sendo que pequena parte foi
destinada a industrialização própria;
• ao receber o leite in natura, a sociedade realiza as atividades industriais de
análise, filtragem e resfriamento para posteriormente destinar a matéria prima para a
industrialização ou então para ser comercializada como leite a granel; assim, ao
proceder consoante o disposto nos artigos 3° e 4° do Decreto n° 7.212, de 2010
(Regulamento do IPI) a recorrente realiza a industrialização do leite in natura recebido
dos cooperados e demais fornecedores;
• nos termos do Regulamento do IPI, os processos de análise, filtragem e
resfriamento caracterizam-se atividades que implicam industrialização do leite na
modalidade de beneficiamento; desse modo, sendo que a cooperativa pessoa jurídica é
produtora de mercadorias de origem animal classificadas no capítulo 4 da NCM
destinadas à alimentação humana ou animal, vez que realiza industrialização
(beneficiamento), é evidente o seu direito ao crédito presumido das contribuições para
o PIS e Cofins, consoante o que dispõe o art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004;

Exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais

• o auditor-fiscal glosou da base de cálculo dos créditos presumidos a parcela
referente ao frete que compõe o valor da nota fiscal de compra e que foi descontado
dos produtores rurais; em conformidade com as disposições do caput do art. 8° da Lei
n° 10.925, de 2004, a cooperativa apropriou o crédito presumido sobre o valor dos
bens recebidos de cooperados pessoa física, qual seja, o valor constante na nota fiscal
de entrada; para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido, deverá ser
considerado o valor da nota fiscal de entrada (valor dos bens recebidos dos
cooperados), independentemente se no acerto financeiro o valor do frete foi não
descontado dos produtores;

Direito ao Ressarcimento do Crédito Presumido
• aponta a auditoria que a contribuinte deixou de observar a limitação prevista
no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004, por não ter efetuado os ajustes necessários na
apuração do crédito presumido;
• não há, no entanto, ajustes no crédito presumido em exame; o art. 5° da Lei n°
13.137, de 2015, fez inserir o § 2° ao art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004, esclarecendo
que a vedação ao crédito não se aplica aos casos de recebimento, por cooperativa, de
leite in natura de cooperado; a nova disposição legal (art. 5°, Lei n° 13.137, de 2015)
deu verdadeira interpretação ao art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004, garantindo à
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

interessada o direito à manutenção do crédito presumido do PIS e Cofins no caso em
exame;
• nos termos do inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei em
foco alcança os atos e fatos pretéritos, o que confere à cooperativa o direto de manter o
crédito presumido a partir do ano de 2010;
• eliminando eventuais dúvidas, o art. 4° da Lei n° 13.137, de 2015,
introduzindo o art. 9-A à Lei n° 10.925, de 2004, determinou expressamente que todas
as pessoas jurídicas, sem quaisquer distinções, têm direito de utilizar o crédito
presumido de PIS e Cofins apurados nas operações de leite in natura;
• dessa forma, de acordo com o disposto no art. 5° da Lei n° 13.137, de 2015 e
no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004, e com respeito às disposições do inciso I do art.
106 do CTN, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e aos princípios
constitucionais na isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, é claro o direito da
recorrente manter e utilizar o crédito presumido do PIS e Cofins nas operações de leite
in natura, consoante o art. 9°-A da Lei n° 13.137, de 2015, a partir do ano de 2010.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto-SP julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da
incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à
alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESFRIAMENTO,
FILTRAGEM E TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA.
A suspensão da incidência das contribuições do PIS e da Cofins é obrigatória na
revenda de leite a granel, ainda que beneficiado por etapas de análise, filtragem e
resfriamento, implicando o estorno dos eventuais créditos apurados na proporção das
vendas efetuadas com suspensão.

NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COOPERATIVA.
LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, sobre o
leite in natura recebido de cooperado, está limitado para as operações de mercado
interno, em cada período de apuração, ao valor do PIS e da Cofins devidos em relação à
receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas
as exclusões previstas no art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001. Somente a partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa limitação
pela Lei n° 13.137, de 2015.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
FRETES DESCONTADOS DO FORNECEDOR.
Correta a glosa de créditos presumidos calculados sobre o frete cujo encargo tenha
recaído sobre os fornecedores pessoas físicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto direito
creditório correspondente ao PIS relacionado ao crédito presumido apurado no 4° trimestre de
2011 na forma do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, referente à custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e seus derivados, mais especificamente sobre
as aquisições de leite in natura, cujo direito ao ressarcimento teria fundamento no disposto no art.
4° da lei n° 13.137, de 2015 e Decreto n° 8.533, de 2015.
No julgamento realizado pela DRJ, foram mantidas integralmente as conclusões
da Autoridade Fiscal presentes no despacho decisório proferido.
Cumpre esclarecer que a Recorrente é sociedade cooperativa que objetiva
promover o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades sociais e
econômicas de natureza em comum com seus cooperados, conforme se extrai de seu estatuto
social.
Conforme esclarece, na consecução de seus objetivos, a Recorrente recebe a
produção de leite de seus cooperados, faz os processos de análise laboratorial, filtragem e
resfriamento do leite, posteriormente destina parte do leite para a indústria própria e parte do
leite é comercializado a granel para outras indústrias.
A Recorrente irresigna-se contra a redução dos créditos presumidos nas vendas
efetuadas com suspensão, defendendo, por um lado, o entendimento de que o §4° do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004, teria sido revogado pelo disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e
por outro, seu direito ao crédito por realizar a industrialização prevista no caput do art. 8° da Lei
n° 10.925, de 2004. Também contestou a redução dos créditos presumidos em decorrência da
redução do valor do leite recebido correspondente ao valor do frete descontado do fornecedor.
Contrapôs-se a contribuinte, por fim, aos ajustes efetuados pela fiscalização no estoque de
créditos presumidos com fundamento na trava para as cooperativas prevista no art. 9° da Lei n°
11.051, de 2004, argumentando a retroação dos efeitos do §2° inserido no dispositivo pelo art. 5°
da Lei n° 13.137, de 2015.
Feita essa breve consideração para melhor entendimento das matérias em debate,
passa-se à análise das questões de mérito controversas.
Glosa de Créditos - Vendas com suspensão de leite resfriado in natura a granel
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Segundo consta no termo de verificação fiscal, a glosa dos créditos presumidos
ocorreu em razão da conclusão da Autoridade Fiscal de que as revendas de leite in natura
resfriado ocorrem obrigatoriamente com suspensão, e, nesse caso, existe vedação ao crédito
prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Segundo informado no Termo de Verificação Fiscal, a maior parte do leite in
natura adquirido pela cooperativa foi revendido a outras pessoas jurídicas, sendo que pequena
parcela foi industrializada por ela própria. Os quantitativos e percentuais mensais específicos
relativos à industrialização e revenda constam do anexo 4 deste termo, elaborado com dados
informados pelo próprio sujeito passivo. Na média, mais de 80% do leite in natura adquirido foi
revendido com suspensão das contribuições COFINS e PIS,
A Recorrente aduz que é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o supracitado, o que lhe garante o direito ao crédito presumido, visto que,
recebe a produção de leite in natura de seus cooperados e também adquire leite de outras
cooperativas e produtores não cooperados. O leite in natura é utilizado nos processos produtivos
da Recorrente resultando em produtos do capítulo 4 da NCM.
Afirma ainda que o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscalizadora para
as operações do período em questão, qual seja, § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, está
tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei 11.033, de 21.12.2004, o qual assim
determina:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(negritos nossos)
Por fim, neste tópico, conclui afirmando que fica claro que a Recorrente tem
direito a manutenção dos créditos presumidos das atividades agroindustriais mesmo que a venda
ocorra com suspensão das contribuições.
Sem razão à Recorrente.
Por oportuno, reproduz-se o dispositivo legal, art. 8o da Lei no 10.925/2004 , que
trata do tema em discussão:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(negritos nossos)
Como se observa, nos termos do artigo transcrito, as pessoas jurídicas, inclusive
as cooperativas, podem deduzir crédito presumido apurado sobre valor do leite in natura
recebido de cooperados quando o utilizem na produção de mercadorias para a alimentação
humana.
Por outro lado, há disposição expressa que veda o cálculo do crédito presumido,
calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, vinculado à revenda de leite in natura a
granel para as indústrias de alimentos ou de rações animais, visto que tais operações de venda
são realizadas com suspensão das contribuições.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

A Recorrente alega que as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
revogaram tacitamente os dispositivos Lei no 10.925, de 2004, uma vez que autorizaram a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins.
Entendo que não procedem os argumentos da recorrente, uma vez que a referida
vedação ao creditamento foi incluída pela Lei no 11.051, de 29/12/2004, ou seja, posterior as
disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004. Como bem afirmado pelo julgador a
quo, o legislador mesmo conhecendo o texto do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim
editou comando que veda o aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão no §4o, art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, do que se conclui que não há a possibilidade de aproveitamento dos
créditos presumidos nessa situação, quer por desconto, quer por ressarcimento/compensação.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004 deve ser interpretado de
forma restritiva haja vista que a referida lei trata das regras instituidoras do REPORTO.
Nesse mesmo sentido, foi a posição vencedora presente no acórdão no9303-
009.858, da CSRF:
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de insumos
não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à cobrança PIS e Cofins
continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a manutenção dos créditos
vinculadas às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou
não incidência na sistemática, exclusivamente, do REPORTO

(...)
Tal dispositivo em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que instituiu o regime
tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, o
denominado Reporto. O disposto no art. 17 é um incentivo fiscal limitado aos
beneficiários do aludido regime tributário. Não é decorrência necessária da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, como quer fazer crer a recorrente em uma leitura
isolada da norma, totalmente descontextualizada de sua natureza. Portanto, tal norma
tem natureza de incentivo fiscal e, por tal, deve ser interpretada de forma restritiva no
contexto do REPORTO, na moldura determinada pelo art. 111 do CTN. Nesse sentido
já decidiu o STJ.
(Acórdão no 9303-009.858, CSRF, relatoria do conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

Outras turmas colegiadas também já se posicionaram por diversas vezes pela
impossibilidade de cálculo de crédito presumido em casos semelhantes, conforme exemplifica o
seguinte acórdão:

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito presumido
calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de
vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins para as pessoas
jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e animal especificados
no caput do dispositivo.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

(Acórdão no3402-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
relatoria da conselheira Cynthia Elena Campos)
A recorrente ainda afirma que pratica operação de beneficiamento com o leite in
natura vendido à indústrias de alimentos ou de rações animais, isso porque, ao receber o leite in
natura, realiza as atividades industriais de análise, filtragem e resfriamento para posteriormente
destinar a matéria-prima para a industrialização ou então para ser comercializada como leite a
granel.
Também não se pode acolher a afirmação de que pratica no leite vendido às
indústrias de transformação (indústrias de alimentos ou de rações animais) operação de
industrialização na modalidade de beneficiamento, isso porque as operações de análise, filtragem
e resfriamento do leite não importam em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto do produto leite in natura e
o produto resultante dessas operações, posteriormente, revendido para as indústrias de
transformação, continua sendo o leite in natura. Portanto, tais operações não se caracterizam
como beneficiamento do leite in natura.
Vale reproduzir sobre esse tema as considerações do acórdão recorrido que analisa
essa detalhadamente a questão:
A alegação baseia-se no entendimento de que o leite analisado, filtrado e
resfriado não mais se enquadraria como alimento in natura, mas de bem
industrializado, classificado no capítulo 4 da NCM, próprio para o consumo humano
ou animal e, portanto, a contribuinte produtora teria direito à apuração de crédito
presumido sobre o insumo recebido de pessoas físicas nos termos do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, afastada a aplicação do disposto no §4° do mesmo dispositivo.

O exame da alegação leva ao exame da expressão in natura.
O leite filtrado, analisado e resfriado não é o leite industrializado como crê a
contribuinte, já que esses processos significam simplesmente etapas para a
higienização e conservação do insumo, o que ainda o qualificaria dentro da definição
dada pelo inciso III do art. 2° do Decreto-Lei n° 986, de 1969, diploma que instituiu
normas e definições básicas sobre alimentos:

Decreto-lei n°986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III - Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados
para a sua perfeita higienização e conservação.

Veja-se que segundo esse dispositivo, o leite resfriado e filtrado, ainda deve ser
considerado produto in natura.
Reforça esse entendimento o disposto na Instrução Normativa n° 660, de 17 de
julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas por ela revogada Instrução
Normativa SRF 636, de 24 de março de 2006:
Art. 3° A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

1
- cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2°-;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2°-.
§10 Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
- cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
- atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei n° 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III
- cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
(destaque acrescido)

Da leitura desse dispositivo, fica claro que o simples exercício do
beneficiamento do leite não leva à caracterização das cooperativas agropecuárias
como cooperativas agroindustriais. Desse modo, a suspensão da incidência das
contribuições é obrigatória na revenda de leite a granel, ainda que beneficiado por
etapas de análise, filtragem e resfriamento, implicando o estorno dos eventuais
créditos apurados na proporção das vendas efetuadas com suspensão.
Com essa fundamentação deve ser mantida a glosa de crédito presumido
calculado sobre a revenda de leite in natura para indústrias de transformação (indústria
alimentícias de alimentação humana e de ração animal).
Exclusão indevida do frete descontado dos produtores rurais
Neste tópico, a Autoridade Fiscal glosou da base de cálculo do crédito presumido
a parcela referente ao frete que compõem o valor da nota fiscal de compra do leite e que foi
descontado dos produtores rurais cooperados.
Explica a Fiscalização que obteve a confirmação de que parte dos fretes
vinculados à aquisição de leite in natura pela cooperativa era descontada dos fornecedores
pessoas físicas, apesar de não serem deduzidos do valor total constante das notas fiscais de
entrada emitidas. Tais valores aparecem discriminados nas notas fiscais no campo “Dados
Adicionais” sob a rubrica “CARRETO DO LEITE.
Nesse contexto, no anexo 5 foram computados como redução das bases de cálculo
dos créditos presumidos referentes à aquisição de leite cru, os fretes descontados das pessoas
físicas fornecedoras conforme dados fornecidos pelo sujeito passivo, uma vez que esses valores
integraram o valor total da nota fiscal de aquisição.
A Recorrente aduz que apropriou o crédito presumido sobre o valor dos bens
recebidos de cooperados pessoa física, qual seja, o valor constante na nota fiscal de entrada.
Assim sendo, para fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido, deverá ser
considerado o valor da nota fiscal de entrada (valor dos bens recebidos dos cooperados),
independentemente se no acerto financeiro o valor do frete foi ou não descontado dos produtores.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Oportuno reproduzir novamente o dispositivo que prevê o referido crédito
presumido:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
(negritos nossos)
Observa-se pelo dispositivo transcrito que a base de cálculo do crédito presumido
é o valor dos bens adquiridos de pessoas físicas ou cooperativas.
Entendo que, apesar do valor do frete compor o valor da nota fiscal de aquisição,
ele não compõe o custo de aquisição, visto que é devolvido à Recorrente pelos fornecedores
pessoas físicas. Ou seja, o valor do leite recebido corresponde ao montante despendido pela
cooperativa. Consequentemente, o custo de aquisição do leite in natura, para efeito de cálculo do
crédito presumido em comento, deve ser reduzido pelo montante do frete incorrido, como
corretamente calculou a Autoridade Fiscal.
Assim, deve ser mantida a glosa dos fretes no cálculo do crédito presumido
decorrente da aquisição do leite in natura de pessoas físicas e cooperativas.
Ajustes de créditos Presumidos - Sociedades Cooperativas - Art. 9° da Lei n° 11.051, de
2004
Neste tópico, em suma, a Fiscalização não reconheceu o crédito pleiteado haja
vista que a cooperativa não respeitou o limite para o cálculo do crédito presumido presente no
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

art. 9° da Lei n° 11.051, de 20041, bem como afirma que à época não havia amparo legal para
utilização do crédito presumido para compensação ou ressarcimento em dinheiro, como quer a
cooperativa.
A Recorrente afirma que não há que se falar em realizar ajustes no crédito
presumido sob exame. Tanto é verdade que o art. 5o da Lei no 13.137/2015 fez inserir o § 2o ao
art. 9o da Lei no 11.051/2004, esclarecendo que a vedação ao crédito não se aplica aos casos de
recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.
Explica que o art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no
10.925/04, determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem quaisquer distinções,
têm direito de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS apurados nas operações de leite in
natura. Vejamos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o. O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019.
Segundo entende, a nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando que a Recorrente tem
direito à manutenção do crédito presumido do PIS e COFINS no caso que se apresenta. Nesse

1 Lein° 11.051, de 2004. (...)
Art. 9°. O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno,
em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita
bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido de que trata o art. 15 da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

diapasão, consoante o inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional, a lei alcança os atos e
fatos pretéritos, vale dizer, aplica-se e garante à Recorrente o direto de manter o crédito
presumido a partir do ano de 2010. Veja o dispositivo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Defende, assim, a cooperativa que o dispositivo citado é de interpretação e que
seu efeito retroage retirando desde sempre a limitação ao aproveitamento do crédito presumido
previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, apurado pelas sociedades cooperativas sobre o leite
recebido de cooperados ou outras cooperativas.
Não prosperam as alegações da Recorrente.
Como se percebe, a Recorrente pleiteia a retroatividade das alterações
introduzidas pelo art. 5o, Lei no 13.137/15 no art. 9o da Lei no 11.051/04, que previram a partir de
2015 a compensação e restituição de créditos presumidos acumulados até o dia anterior da
entrada em vigor da lei e a partir de então, por terem natureza interpretativa, nos temos do inciso
I do art. 106 do Código Tributário Nacional. Visa com isso legitimar tanto seu pedido de
compensação dos seus valores apurados de crédito presumido, assim como, não se submeter ao
cálculo do limite especificado no art. 9° da Lei n° 11.051, de 2004.
Entendo, no entanto, que a autorização para compensação e ressarcimento de
créditos presumidos, bem como o limite a aproveitamento, só são permitidos em períodos
posteriores ao do trimestre em exame nos presentes autos, qual seja, a partir do primeiro dia do
quarto mês subsequente ao da publicação daquela lei, ou seja, a partir de 1o de outubro de 2015,
como passo aa explicar.
Como se sabe a lei tributária tem aplicação pretérita nos casos listados no art.106,
do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(negrito nosso)
Vejamos o que a doutrina pátria diz sobre as características das lei interpretativas.
Segundo Carlos Augusto Daniel Neto2, a lei interpretativa nada mais é do que um
instrumento de redefinição (sem prejuízo dela mesmo ser passível de múltiplas interpretações),
que promove a escolha apriorística de um sentido normativo da legislação, vinculando o
aplicador, com a característica específica de sua retroatividade no âmbito tributário.

2 A Lei no 14.395/22 e as leis interpretativas: "A Traição das Palavras". Publicado em 20 de julho de 2022 no sitio
<https://www.conjur.com.br/2022-jul-20/direto-carf-lei-1439522-leis-interpretativas/>.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Para a caracterização de lei interpretativa, segundo José de Oliveira Ascensão3
atenta para a reunião de três requisitos, a saber: a) a fonte interpretativa deve ser posterior à
interpretada; b) possua a nova lei o fim de interpretar a antiga; e c) a nova fonte não deve ser
hierarquicamente inferior à lei interpretada.
Para Alexandre Mazza4, por sua vez, entende que a lei interpretativa é aquela
promulgada com o objetivo de explicar o conteúdo de lei anterior. Conforme exigido pelo art.
106, I, do CTN, para que tenha efeito retroativo a lei deve ser expressamente interpretativa, ou
seja, o diploma normativo precisa autodeclarar-se interpretativo, sob pena de o efeito retroativo
não ocorrer.
Segundo o mesmo autor, existem ao menos três requisitos fundamentais que
precisam ser rigorosamente observados para que a lei tributária interpretativa retroaja:
1) existência de fundada dúvida interpretativa sobre o conteúdo da lei tributária
anterior;
2) a lei nova deve ser expressamente declarada pelo legislador como
interpretativa;
3) o conteúdo da lei nova deve ser de fato voltado a solucionar a dúvida
interpretativa da lei anterior.
No caso em apreço, entendo que o dispositivo introduzido pelo art.5o, da Lei no
13.137/15, não tem presente qualquer característica de ser interpretativa, visto que não trata de
lei interpretativa expressamente ou sequer tacitamente e não contém qualquer esclarecimento
sobre redefinição de sentido de algum conceito ou dispositivo legal já existente. Trata o referido
dispositivo introduzido na legislação claramente de inovação material, posto que retira do
ordenamento jurídico limitações ao cálculo e aproveitamento do crédito presumido sobre o leite
in natura, e , inclusive, informa em seu texto a data na qual tal alteração entrará em vigor, qual
seja, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação daquela lei, ou seja, a
partir de 1o de outubro de 2015.
Tem-se, assim, que a limitação no aproveitamento de créditos presumidos da
agroindústria do PIS e da Cofins, quanto ao leite in natura, foi extinta para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 2015, não se aplicando ao caso ora analisado.
Por tais razões, deve ser mantida a glosa com essa motivação.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

3 Lei interpretativa. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.). Enciclopédia Saraiva do Direito, 1977. v. 49, p.50-
52
4 Mazza, Alexandre. Manual de direito tributário / Alexandre Mazza. – São Paulo: Saraiva, 2015. 1. Direito
tributário 2. Direito tributário – Brasil 3. Direito tributário - Legislação - Brasil 4. Tributos - Brasil I. Título.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3102-002.481 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720072/2016-88

Fl. 248
DF CARF MF
Original